Tribunal: TJBA
Processo: 8003029-17.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003029-17.2024.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ATILA SANTOS MORAES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA que condenou o réu Átila Santos Moraes às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfego de drogas privilegiado), e no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de munição de uso restrito).

A justiça de primeiro grau conheceu o concurso formal entre os delitos e aplicou a causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado, alterando a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Apreensão de 2.338 kg de cocaína, balanças de precisão e munições de calibres .40 e 9mm no interior da residência do réu, sem apreensão de arma de fogo ou contexto de intimidação armada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob alegação de que o réu se dedicaria a atividades criminosas e integraria a facção BDM – Bonde do Maluco; e (ii) saber se deve ser reconhecido o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito, em substituição ao concurso formal declarado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado deve ser mantida, tendo em vista que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova material inequívoca de dedicação habitual a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Os depoimentos policiais limitaram-se a percepções subjetivas não corroboradas por elementos concretos como interceptações telefônicas, apreensões de materiais alusivos à organização criminosa ou diálogos com outros membros.

A simples apreensão de drogas em quantidade expressiva e de balanças de precisão, ainda que revele grau de reprovabilidade, não configura, por si só, dedicação a atividades criminosas, especialmente quando ausente prova de reincidência, associação estável ou vínculo funcional com facção criminosa.

O material do concurso entre os crimes deve ser reconhecido em substituição ao concurso formal, uma vez que os delitos apresentam bens jurídicos tutelados diversos: a saúde pública, o tráfico de drogas e a segurança pública na posse de munição de uso restrito. Não há em nós nenhum elemento que evidencie o uso de munições para garantir ou viabilizar a atividade de tráfico.

Como as munições estavam no interior da residência, mas não houve apreensão de arma de fogo ou qualquer indicação de que estivessem sendo utilizadas para fins de intimidação difusa ou segurança da atividade de tráfico, evidenciando a autonomia das condutas delitivas.

A jurisdição do Superior Tribunal de Justiça é impor no sentido de que o tráfico e a posse de munição devem ser apenados em material de concurso quando não for demonstrado o uso do armamento como instrumento de intimidação difusa ou para viabilizar o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente previsto para: (a) considerar o concurso material entre os delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, com o respectivo soma das penas; e (b) manter a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pena redimensionada para 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) exige material inequívoca de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, não sendo suficientes meras percepções subjetivas ou referências não corroboradas. 2. O material do concurso deve ser identificado entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de quando não demonstrado o uso do armamento como Instrumento de intimidação difusa ou para viabilizar a atividade de tráfico, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos e especificamente condutas autônomas."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, alínea “b”, 65, III, “d”, e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante relevante:
STF, HC 226.107, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.07.2023; STJ, AgRg no REsp 2.074.584/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.03.2024; TJ-AM, Ap. Crime. 0634011-54.2019.8.04.0001, Rel. Desª Carla Maria Santos dos Reis, j. 14.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8003029-17.2024.8.05.0243
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, tendo como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ÁTILA SANTOS MORAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .